Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706697-53.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: P. D. O. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON DA MOTA BARBOSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão Id. 226176299, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0707800-92.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 232563274 – autos de referência) e os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora